Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
II - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO JUDICIAL COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA.
III - MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. GARANTIA DITA VIOLADA DE IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. DEVER DE IMPARCIALIDADE. NECESSÁRIA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO OBJETO DO PROCESSO. SINDICABILIDADE POSSÍVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. EXAME DE LEGALIDADE. ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO AO IMPETRANTE DE SER JULGADO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA IMPARCIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo ente público apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional rejeitada.
2. As razões de decidir adotadas pelo magistrado enfrentam os argumentos deduzidos em Embargos de Declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão positivada em sentença de mérito embargada. Julgado coerente porque o dever de fundamentação das decisões não obriga o magistrado a se manifestar sobre argumentos irrelevantes à resolução da lide, os quais, se eventualmente considerados, sequer integrariam a ratio decidendi ou fundamentos determinantes do julgado, uma vez que, por não importarem à solução da controvérsia, constituiriam meras considerações laterais ou obiter dictum.
3. Não há mácula na sentença por invasão ao mérito administrativo com grave afronta ao postulado da separação dos poderes, visto que o juiz de primeiro grau não examinou a conduta do impetrante como delegado de polícia ao manter algemada a pessoa presa em flagrante e ao deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante em seu turno de trabalho. Análise houve unicamente da questão afeta à alegada imparcialidade da autoridade julgadora em procedimento administrativo de sindicância instaurado em desfavor do agente público impetrante.
3. Apenas sobre o prisma da legalidade do procedimento de sindicância é de ser examinada a alegação de parcialidade da autoridade coatora, que, nos termos das normas administrativas, tem competência para julgar a conduta do impetrante em sindicância disciplinar em desfavor dele instaurada.
4. Causas de impedimento e suspeição podem ser identificadas no processo administrativo, afinal a imparcialidade está umbilicalmente ligada à atuação independente dos julgadores. Assim, para o caso concreto, tenho que dúvida relevante há quanto à autuação imparcial da autoridade julgadora, o Corregedor-Geral da Polícia Civil, que oralmente determinou a desalgemação do preso, mas deixou de formalizar por escrito dito comando, conquanto sabedor da necessidade de registro escrito de todos os atos praticados, uma vez mesmo o processo oral, quando admitido, não exclui a escrita como garantia do devido processo legal.
5. Caso em que o impetrante acostou aos autos documentos aptos a lastrear suas alegações, uma vez que a prova por ele documentada permite o exercício imediato do direito postulado de ver a si garantida a imparcialidade do julgador administrativo. A ação mandamental cabível.
6. Recurso conhecido e desprovido.